Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-11.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015788-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0002-94 (APELANTE), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.545.526-76 (APELADO), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO DOS APOSETANDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiário do INSS. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou o sindicato à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a existência de relação jurídica válida entre o autor e o sindicato apelante que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) saber se é aplicável a repetição em dobro do indébito, considerando a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929; e (iii) saber se restou configurado o dano moral e se o quantum indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O sindicato apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não demonstrando a regularidade da relação jurídica alegada nem a origem dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, limitando-se a invocar documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial que se mostraram insuficientes para comprovar manifestação válida de vontade.

4. A contratação eletrônica deve atender às exigências legais mediante utilização de comandos seguros atrelados à aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional, o que não restou demonstrado nos autos, sendo a suposta biometria facial apenas uma fotografia do autor.

5. No tocante à restituição do indébito, impõe-se a aplicação da jurisprudência consolidada pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), mediante modulação temporal dos seus efeitos.

6. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, caracterizando violação à autonomia financeira e dignidade da pessoa humana.

7. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter sancionatório, inibitório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito nem valor irrisório que torne a medida inócua.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação válida da relação jurídica entre entidade sindical e beneficiário previdenciário torna indevidos os descontos realizados no benefício, impondo a declaração de inexistência do débito. A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, submete-se à modulação temporal estabelecida pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), exigindo-se prova da má-fé do fornecedor para descontos anteriores a 30/03/2021 e, para os posteriores, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 929; STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; TJMT, N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 1015788-11.2024.8.11.0003,
ajuizada por
JOÃO ANTONIO PEREIRA DE JESUS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou nas custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões de apelação, o sindicato apelante sustenta, a comprovação da legítima filiação do autor ao sindicato, consubstanciada em documentos eletrônicos, termo de adesão, fotografia facial e áudio, os quais comprovariam a adesão voluntária do autor ao quadro associativo, bem como a clareza das informações prestadas ao associado.

Defende a legalidade dos descontos, por expressa autorização do autor, afastando-se qualquer ilicitude na cobrança das mensalidades, além da inaplicabilidade da repetição de indébito, ainda que simples, por ausência de comprovação de má-fé e por haver boa-fé na cobrança.

Além disso, aduz inexistir dano moral, alegando que os descontos constituem, no máximo, mero dissabor, incapaz de atingir direitos da personalidade do autor.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação considerando válida a filiação do apelado junto ao sindicato. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou ao menos reduzida.

Recolhimento do preparo, id.

297547880.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais, sustentando a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de comprovação válida da contratação. Afirma que a simples existência de prints de tela, selfies ou assinaturas eletrônicas não comprova a manifestação de vontade, destacando sua condição de pessoa hipossuficiente. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (Id. 295720372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 1015788-11.2024.8.11.0003,
ajuizada por
JOÃO ANTONIO PEREIRA DE JESUS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou nas custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se dos autos que
João Antonio Pereira de Jesus
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais em face do SINDAP – Sindicato Nacional dos Aposentados, sob o argumento de que é beneficiário do INSS, e ao consultar seus extratos de pagamento, constatou a ocorrência de descontos automáticos não autorizados em seu benefício previdenciário, iniciados em março de 2023, a título de "Contribuição SINDNAP-FS", sem jamais ter firmado contrato ou associação com a referida entidade, nem tampouco recebeu qualquer vantagem ou contraprestação dos serviços da apelante, o que evidencia a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Alega que a prática resultou em prejuízo financeiro direto no valor de R$ 98,10, com requerimento de devolução em dobro (R$ 196,20), além de prejuízo moral decorrente da violação da sua autonomia financeira, considerando o caráter alimentar da aposentadoria, sua única fonte de renda.

O autor, anexou aos autos: extratos do INSS com os descontos mensais, declaração de hipossuficiência, além de alegar violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois seus dados teriam sido utilizados indevidamente para formalização de eventual relação contratual inexistente.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados perfazendo R$ 196,20, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após a regular tramitação processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical

alega, em suma, a existência de relação jurídica válida com o autor, consubstanciada em documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial, os quais comprovariam a adesão voluntária ao quadro associativo.

Defende a legalidade dos descontos, por expressa autorização do recorrido, afastando-se qualquer ilicitude na cobrança das mensalidades, a inaplicabilidade da repetição de indébito, ainda que simples, por ausência de comprovação de má-fé e por haver boa-fé na cobrança e ausência de dano moral.

Observa-se nos autos que, apesar do apelante alegar que o autor aderiu de forma válida e espontânea ao quadro associativo da entidade, tendo formalizado sua filiação por meio eletrônico, não demonstrou a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, descurando trazer aos autos documento que comprovasse a efetiva autorização e a origem dos descontos realizados no benefício previdenciário, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Assim, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a parte requerida efetuou os aludidos descontos no benefício do autor. Ou seja, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a ausência de prova nesse sentido.

Além disso, não há qualquer documento que demonstre a ciência da contratação, ou que tenha sido garantido o direito à informação clara e objetiva ao autor.

Aliás, nesse ponto, bem destacou o magistrado
a quo
:

“(...) Dessa feita, a parte requerida sequer aventou fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja: a regularidade da contratação dos serviços, de modo que não se veem assinaturas da parte autora a fim de contratar os serviços objetos dos autos, nem autorizações de descontos em sua conta bancária.

Equivale dizer, a contratação de forma eletrônica/digital deve atender as exigências legais, mediante utilização de comandos seguros atrelados a aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Compreende-se, assim, que a contratação na forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se evidencia nos autos, pois, não há demonstração da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

Ora, embora inconteste que o banco trouxe contrato assinado virtualmente pelo requerido, acompanhado de fotografia do autor e de cópia do respectivo documento de identificação, tal circunstância não conduz a conclusão de que o autor tenha manifestado expressamente sua vontade, especialmente quando considerados os fatos narrados na exordial.

E, diante dos argumentos e informações lançados na contestação, chama a atenção o fato de que, embora defendida a contratação na modalidade eletrônica, a requerida não tenha instruído o processo com dossiê de contratação contendo os dados relativos a negociação, como os eventos com respectiva data e hora de ocorrência (aceite do contrato, colheita de biometria/fotografia, ciente das dicas de segurança, dentre outros eventuais passos até a efetivação do negócio), geolocalização e dados do ID de dispositivo, por exemplo.

Ou seja, embora afirme que a contratação foi formalizada mediante acesso a link, que certamente possui o detalhamento de toda contratação, o requerido deixou de acostar ao processo qualquer prova neste sentido ou de que procedeu ao envio de cópia do contrato. Aliás, como visto, este sequer comprovou que a negociação foi realizada a partir de aparelho eletrônico pertencente ao autor.
(...)” (Id.

295720357 - destaquei).

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica válida firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento: “
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da

existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa , nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após
30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram realizados no benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente (NB: 533.161.702-2), a partir de março/2023, data posterior ao aludido marco temporal.

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.03.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -
CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES
- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2ª Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).
Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.
Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor -
Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021
- No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer indepedentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP Nº 1.413.542/RS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: substituta Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024). (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024). (grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte do sindicato dos aposentados, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada depois de 30/03/2021 deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer autorização e contraprestação para o autor, aposentado. Ressalte-se que o apelante não juntou um só documento ou elucidou qual o benefício que estaria sendo concedido ao autor em razão dos descontos mensais. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável do réu, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC consagrada na jurisprudência do STJ, reputo que a r. sentença precisa ser
modulada
, pois
os valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples.
Contudo,
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois o apelante não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido pelo autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido,

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória, proposta por beneficiário do INSS contra entidade sindical que realizou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da relação jurídica entre o autor e a entidade sindical que justifique os descontos realizados; (ii) saber se a configuração do dano moral e o valor arbitrado na sentença estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Configurada a cobrança indevida e a ausência de relação contratual válida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé da parte ré.

Majoração do valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Recurso da parte ré desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC 1022399-80.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJRS, RAC 5000315-91.2018.8.21.0020, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 22.02.2022.”

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL
- EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA
– DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento,
não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2. A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”

(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024). (grifo nosso)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem foi realizado de modo adequado
(R$ 3.000,00)
, adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

Estando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025